Tribunal: TJBA
Processo: 8024638-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024638-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DANTAS MACHADO, WASHINGTON GOMES SILVA DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

PJ05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DIANTE DO CANCELAMENTO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO AUTOR/APELANTE DE NÃO INTIMAÇÃO DO BANCO C6 BANK E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS REJEITADAS. NÃO HOUVE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DE TAIS ATOS PROCESSUAIS NAS DIVERSAS OPORTUNIDADES DE MANIFESTAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA SOMENTE APÓS CIÊNCIA DE RESULTADO DE MÉRITO DESFAVORÁVEL SE CONFIGURA ESTRATÉGIA PROCESSUAL QUE NÃO SE COADUNA COM A BOA FÉ PROCESSUAL. JULGADO STJ. MÉRITO. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL. NARRATIVA CONTRADITÓRIA. INDICAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BANCO RÉU DIANTE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. AFIRMAÇÃO EM SEGUIDA DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE E QUE OS VALORES DEVOLVIDOS FORAM RECEBIDOS ORA POR UM RÉU ORA POR OUTRO RÉU.
“PRINT”
DE CONVERSAS COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE ONDE NÃO SE CONCLUI TER HAVIDO ORIENTAÇÕES SOBRE SUPOSTO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. “
PRINT”
INCOMPLETO DAS SUPOSTAS CONVERSAS COM O BANCO APELADO ASSIM COMO SEM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFIRMAÇÃO DE QUE TODA A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGEM PORÉM DAS CONVERSAS NÃO SE DEPREENDE ORIENTAÇÃO ACERCA DE PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS E CANCELAMENTO DO CONTRATO. SUPOSTAS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DE E-MAIL QUE TAMBÉM NÃO POSSUI QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO BANCO APELADO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO REFERENTE À SUPOSTA DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONTÉM DADOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA APELADA. NÃO SE MOSTRA CRÍVEL A UM HOMEM MÉDIO CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM UM BANCO E DEVOLVER OS VALORES RECEBIDOS PARA OUTRO BANCO PARA FINS DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. ELEMENTOS DOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM PRÁTICA ILÍCITA PELO BANCO APELADO.
CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA SEM OCORRÊNCIA DE FRAUDE OU CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PARTE AUTORA/APELANTE QUE NÃO COMPROVA AS ALEGAÇÕES FEITAS NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EVIDÊNCIA. AFIRMAÇÕES QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS TENDENTES A INDUZIR O JUÍZO
A QUO
A ERRO. ART. 80, INCISO II, DO CPC. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CONFORME ADITAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8024638-11.2021.8.05.0001
, oriundos da
4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
CARLOS HENRIQUE MARINHO DA SILVA

e como parte apelada
BANCO PAN S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA